Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL. SITUAÇÃO NÃO ABARCADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo.
2. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. A discussão e a análise que gravita em torno do édito que saneia o feito (art. 357 do CPC) e determina a produção de prova (art. 370 do CPC) prévia e legitimamente requerida pela contra parte não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação, ausente na espécie.
4. Recurso não provido.